Tribunal: TJES
Processo: 5032596-03.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032596-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA AGUIAR DE MORAIS e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ACIDENTE QUE DANIFICOU POSTE. CORTE DE ENERGIA POR MAIS DE 24H. AUTORA QUE DEPENDIA DA ENERGIA POR TRABALHAR COM ALIMENTOS PERECÍVEIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5032596-03.2023.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

VERONICA AGUIAR DE MORAIS

RECORRIDOS: VERONICA AGUIAR DE MORAIS

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
LETICIA PIMENTEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ACIDENTE QUE DANIFICOU POSTE. CORTE DE ENERGIA POR MAIS DE 24H. AUTORA QUE DEPENDIA DA ENERGIA POR TRABALHAR COM ALIMENTOS PERECÍVEIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela ré objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido que não houve defeito na prestação de serviços; ausência de danos morais. Recurso inominado pela autora para serem reconhecidos lucros cessantes e majoração de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia trazida gira em torno de analisar a regularidade da suspensão dos serviços prestados pela requerida e o dever de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A requerida sequer comprovou nos autos que, de fato, tentou resolver a situação da autora sem lhe causar prejuízos, incorrendo em falha na prestação de serviços.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. A falha no serviço se caracterizou não só pela falha no fornecimento do serviço, mas também pela ineficácia do atendimento ao consumidor. Entendo que

a indisponibilidade de telefonia representa inegável transtorno ao usuário, mormente por se tratar de serviço essencial e relevante para as relações sociais e econômicas na atualidade, impossibilitando ao consumidor manter contatos profissionais e pessoais".

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO CONSUMERISTA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Narra a demandante, em síntese, que, em 22/08/2014, celebrou com a ré contrato de prestação de serviços de telefonia fixa, denominado “Fixo Voz”, referente à linha nº (27) 3228-6833, a qual está instalada em seu estabelecimento comercial, a saber, lanchonete Altas Horas.

Aduz, outrossim, que, no dia 24/11/2023, o serviço contratado foi suspenso, sem qualquer motivo para tanto, tendo em vista que se encontra adimplente com suas obrigações perante a requerida.

Afirma que, na data supra referida, encontrava-se em viagem para fora do país, razão pela qual seu filho buscou solucionar a questão junto à demandada, não obtendo êxito.

Salienta, ainda, que, ao retornar para o Brasil, tentou resolver o problema, persistindo, contudo, a interrupção do serviço contratado.

Acrescenta, por fim, que tal número telefônico é utilizado para o fomento da sua atividade empresarial, uma vez que é o meio de contato dos seus clientes com a lanchonete, estando prejudicado, assim, o seu atendimento de delivery.

Destarte, requer a autora, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à suplicada que diligencie no tocante ao imediato restabelecimento da linha n° (27) 3228-6833, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo.

No mérito, roga pela confirmação da providência acima apontada, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como de reparação por danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por meio da decisão proferida, consignou-se que o pedido de tutela de urgência formulado initio litis restou prejudicado, ante o restabelecimento do número telefônico em 25/01/2024, após a adesão, pela requerente, de um novo pacote de serviços ofertado pela ré.

Em sua defesa (ID 38864716), a requerida suscita a inépcia da inicial, por alegada ausência de provas dos fatos constitutivos do direito material invocado pela postulante.

Argui, ademais, a incompetência deste Juízo, por necessidade de produção de prova pericial.

Em âmbito meritório, sustenta que o serviço de telefonia fixa contratado pela suplicante se encontra funcionando de forma regular, não tendo sido identificada a interrupção por ela apontada.

Neste sentido, assevera que a requerente não comprovou os prejuízos materiais e morais por ela reclamados, impondo-se, assim, a improcedência da pretensão deduzida neste feito.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (id. 9899270) dispôs que:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. interpôs Recurso Inominado (ID. 9899273), pugnando pela reforma da sentença, pois entende que inexiste falha na prestação de serviços, e, assim, merece ser afastado o dever de indenizar e/ou reduzido o
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 9899273), requerendo os lucros cessantes, bem como, a majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas (id. 9899280), pela parte autora. Contrarrazões pela requerida (id. 98992283).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto pela requerida, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Conheço
do recurso inominado interposto pela autora, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

Ambas as partes apresentaram recurso, pelo que os analiso de forma conjunta.

Não existindo questões preliminares, passo ao exame do mérito.

A controvérsia trazida gira em torno de analisar a regularidade da suspensão dos serviços prestados pela requerida e o dever de indenizar.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A autora informou número de protocolos, sobretudo não contestados especificamente pela ré. Além disso, vejo que a parte tentou de todas as formas resolver a questão administrativamente, informando sobre a falha da prestação do serviço aqui noticiada.

De outro lado, os documentos apresentados pela requerida, limitados em telas sistêmicas, não foram suficientes para comprovar a existência de quaisquer excludentes de ilicitude. No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada.

Por conseguinte, concluo pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, chamando à atenção para os seguintes trechos da sentença
:

demais, eventual divergência no código de barras do documento original (alegação ré ID 14724372 - Pág. 2) não pode ser creditada ao autor, e sim a instituição financeira - parceira da ré que recebeu os valores da fatura.

Calha também destacar que no comprovante de pagamento da fatura - consta textualmente como beneficiário dos valores o Grupo VIVO/ES - pagamento realizado 02 (dois) dias antes do vencimento.

Pesa ainda contra a requerida as várias informações/protocolos de atendimento constantes do(s) ID(s) 10771364 - Pág. 1 e seguintes, o que revela ciência inequívoca da situação/pagamento da questionada fatura.

Assim, o defeito na prestação do serviço de telefonia, consistente na interrupção injustificada do serviço, dá ensejo a indenização por dano moral (in re ipsa).

A falha no serviço se caracterizou não só pela falha no fornecimento do serviço, mas também pela ineficácia do atendimento ao consumidor. Entendo que

a indisponibilidade de telefonia representa inegável transtorno ao usuário, mormente por se tratar de serviço essencial e relevante para as relações sociais e econômicas na atualidade, impossibilitando ao consumidor manter contatos profissionais e pessoais.

Ademais, em relação ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, tenho que restou configurado e que foi arbitrado em patamar proporcional ao dano causado - R$3.000,00 - sem causar enriquecimento ilícito do consumidor, servindo, de outro lado, para punir conduta irregular praticada pelo fornecedor.

Portanto, não há que se falar em minoração ou majoração do valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbro no caso concreto.

Não obstante, reconhecida a falha da prestação dos serviços pela ausência de regular cumprimento do contrato pela recorrente, incide a regra inserta no
art. 476 do CC, que estabelece:
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

No que tange aos lucros cessantes, entendo que não merece prosperar. Importante frisar que os lucros cessantes não se tratam de ganhos abstratos ou imaginários, eis que representam uma estimativa dos ganhos que se deixou de auferir em decorrência de certo evento danoso.

Nesse sentido:
“A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018).

Entendo que, assim, que a parte não conseguiu comprovar que esses rendimentos supostamente foram perdidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo a sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela AUTORA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo a sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)